Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO/CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (LINHAS DE CRÉDITO). INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. SERVIÇO NÃO PRESTADO A CONTENTO. IMPOSITIVAS A RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO IMPROVIDO.

I. No caso que ora se apresenta, a recorrente/requerida narra que: (a) presta serviços de intermediação de vendas, razão pela qual realiza anúncios de veículos no sítio “OLX” e em outros sítios da “web”, além da de intermediação/consultoria entre o cliente (contratante) e um agente financeiro, para eventual captação de recursos financeiros (linhas de crédito); (b) o serviço foi contratado pelo recorrente, em razão do “baixo score”, com vistas à intermediação e aprovação do financiamento, o que não asseguraria a pretensa aprovação de crédito perante a instituição financeira; (c) o serviço contratado teria sido devidamente prestado, de sorte que a “a insatisfação do autor pela negativa de aprovação de crédito junto aos bancos não é fundamento capaz de gerar a rescisão contratual e a restituição do preço pago pelo serviço”.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. Além disso, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ficha cadastral, contrato de prestação de serviços - ID.23881658).

IV. Entrementes, consoante o acervo probatório, infere-se que: (a) o requerente, ao se interessar pela oferta apresentada pela requerida no sítio da “OLX” (CG/TITAN 2018, no valor de R$ 8.500,00 – áudio Id 23882641), e por não preencher os requisitos necessários para obter o financiamento bancário, contratou os serviços oferecidos pela recorrente para aumentar o seu “score”, a fim de facilitar a obtenção de crédito para aquisição do bem; (b) o requerente não teria recebido informação clara e adequada acerca do serviço contratado a tempo e modo, tanto que divergiu das cláusulas contratuais ao receber informações prestadas somente no “pós-venda”, ou seja, após o pagamento do serviço por parte do requerente, (c) incompletude do serviço de intermediação, conforme consignado em sentença “Os documentos de id's n. 79109311 - Pág. 1/7 e 79109312 a 79109317 demonstram que a ré somente realizou capturas de telas junto aos sistemas do SERASA/SPC e atualizou os dados cadastrais do autor perante a Receita Federal, o que obviamente não é suficiente para provar o efetivo adimplemento de todas as obrigações contratuais atribuídas à requerida como, por exemplo, “traçar ações de planejamento, emitir relatórios a fim e prestar as orientações devidas e dar suporte acerca de finanças pessoais, bem como, instruir quanto à disciplina financeira pessoal - id n.74353270 - Pág. 1”.

V. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço (risco específico da atividade), a restituição integral dos valores pagos pelo requerente, na contratação do serviço de intermediação, é medida que se impõe. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatício, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 46 e art.55).